Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706373-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: PABLO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por BEATRIZ XAVIER DA COSTA, em favor de PABLO PEREIRA DOS SANTOS, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, alegando que o benefício do trabalho externo foi suspenso em julho de 2022 em decorrência de decisão proferida no processo no 0394111-14.2013.8.07.0100, oriundo da 2a Vara Criminal de Goiás. Afirma ter juntado ao processo de execução sentença proferida no referido processo da 2a Vara Criminal de Goiás no dia 14/02/2023 e, até o momento da impetração do presente Habeas Corpus, não houve manifestação do Ministério Público acerca do restabelecimento do trabalho externo. Ao final, requer a concessão da liminar para restabelecer o benefício do trabalho externo e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. As informações foram prestadas (id. 44523538). A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 44674847), manifesta-se pela expedição de ofício à autoridade coatora para que se manifeste quanto ao pleito defensivo, a fim de evitar constrangimento ao paciente. É o relatório. Inicialmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, o que implicaria o desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso, verifica-se que a impetração tem o objetivo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo que não é possível admiti-lo. Nesse sentido: [...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) [...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. [...] (STJ, HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) Além disso, como informado pela Vara de Execuções Penais, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Luziânia/GO, encaminhou, no dia 10/03/2023, todas as peças da carta de guia da ação penal n o 0394111-14.2013.8.09.0100. Após, foi aberta vista ao Ministério Público para se manifestar quanto à unificação das penas. Dessa forma, somente após manifestação do Ministério Público, a autoridade coatora irá analisar a questão relativa à suspensão dos benefícios externos, razão pela qual a análise inaugural da matéria pelo Tribunal ensejaria possível supressão de instância. Nesse sentido, já decidiu esta Turma: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E BAIXA DO PROCESSO. AUTOS REMETIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 3. Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 4.Ordem denegada. (Acórdão 1634196, 07315226620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, em que pese manifestação da Procuradoria de Justiça para que seja oficiado à autoridade coatora para se manifestar sobre o pedido do paciente, não caberia ao relator tomar tal medida, uma vez que a impetração do presente Habeas Corpus pendente decisão da primeira instância sobre a mesma matéria, já configura risco à supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR